Tribunal: STM
Processo: 7001262-09.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001262-09.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, MATHEUS SILVA CARVALHO, MATHEUS
DIEGO AMORIM BRAGA DE FREITAS, KAIO BASTOS DE JESUS
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, MATHEUS SILVA CARVALHO, MATHEUS
DIEGO AMORIM BRAGA DE FREITAS, KAIO BASTOS DE JESUS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
25/05/2020 a 28/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento aos Apelos do Ministério Público Militar e da
Defesa, mantendo a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO
FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE
AQUINO.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 04/06/2020 17:33:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211223224e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001262-09.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTES: KAIO BASTOS DE JESUS, MATHEUS DIEGO AMORIM BRAGA DE FREITAS, MATHEUS SILVA
CARVALHO e MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: KAIO BASTOS DE JESUS, MATHEUS DIEGO AMORIM BRAGA DE FREITAS, MATHEUS SILVA
CARVALHO e MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÕES. MPM E DPU. ENTORPECENTE (ART. 290 DO CPM).
GRAVIDADE DO DELITO. RISCO PARA A HIERARQUIA E A DISCIPLINA MILITARES.
FIXAÇÃO DA PENA EM PATAMAR MAIS ELEVADO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE
TIPICIDADE MATERIAL DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO.
IMPROCEDÊNCIA. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE NOVA YORK E DE VIENA.
CONVENCIONALIDADE E SUPRALEGALIDADE EM FACE DO ART. 290 DO CPM.
IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA
LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
1. Os Denunciados foram flagrados compartilhando um cigarro de substância
entorpecente, fato que se assemelha a grande maioria dos casos julgados pelo STM,
não havendo elementos que caracterizam maior gravidade.
2. Os motivos elencados pelo Parquet para fundamentar uma possível elevação da
pena fazem parte da totalidade dos casos de entorpecentes dentro de organizações
militares, não sendo justificável a reforma da Sentença.
3. Sobre a tipicidade da conduta, o Supremo Tribunal Federal tem decidido, em
diversos julgados, pela constitucionalidade do art. 290, do CPM. Precedentes do STF
e do STM.
4. É inaplicável o Princípio da Insignificância, relacionado ao crime previsto no art.
290 do COM, quando há militar envolvido, uma vez que se tutela, além da saúde, a
própria estrutura militar, baseada na hierarquia e na disciplina. Precedentes do STM
e do STF.
5. A posse de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar é
crime tipificado no art. 290 do CPM. Havendo concorrência entre o preceito
disciplinar militar e o preceito penal militar, este último deve prevalecer.
6. Quanto à aplicação da Lei nº 11.343/2006, esta Corte tem entendimento pela sua
inaplicabilidade no âmbito da Justiça Militar da União, em razão do Princípio da
Especialidade. Precedente do STM e do STF.
7. Apelos desprovidos. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento aos
Apelos do Ministério Público Militar e da Defesa, mantendo a Sentença recorrida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

Brasília, Sessão de Julgamento Virtual de 28 de maio de 2020.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Em 14 de dezembro de 2018, o Ministério Público Militar perante a 1ª Auditoria da 2ª CJM, com base no

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 04/06/2020 17:33:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211223224e
APF nº 7000265-97.2018.7.02.0002, ofereceu Denúncia (Evento 1, Arquivo 1, do Ação Penal nº
7000339-54.2018.7.02.0002) em desfavor dos então Soldados do Exército KAIO BASTOS DE JESUS,
MATHEUS DIEGO AMORIM BRAGA DE FREITAS e MATHEUS SILVA CARVALHO, todos, à época, servindo
no 4º Batalhão de Infantaria Leve, sediado em Osasco/SP, como incursos no art. 290, caput, do CPM,
pela prática dos seguintes fatos delituosos:
"(...)
Segundo consta do Auto de Prisão em Flagrante (APF) em referência, no dia 24 de
outubro de 2018, por volta das 11h00min, o Sd Ygor de Oliveira Ferreira avistou
os três denunciados se dirigindo ao pavilhão da unidade e resolveu averiguar a
situação; chegando ao local, em companhia do Sd Arrigo Camilo Ferreira dos
Santos, percebeu que os denunciados compartilhavam um cigarro de maconha,
oportunidade em que prendeu os três em flagrante e apreendeu a substância
entorpecente.
Assim, infere-se que os denunciados, de forma livre e consciente, traziam consigo
substância entorpecente conhecida como "maconha", em local sujeito à
administração militar. Levando o material para a realização de exame químico
toxicológico (evento 29 do e-proc), ficou demonstrada a presença de canabinois
componente da Canabis Sativa L. (maconha), que é de uso proibido no Brasil, por
se tratar de entorpecente causador de dependência física e/ou psíquica,
consoante estabelecido pela Portaria nº 344/98, da Secretaria de Vigilância
Sanitária do Ministério da Saúde, fato que confere a necessária materialidade do
crime para a deflagração da ação penal. (....)".

A Denúncia foi recebida por Decisão de 18/12/2018 (Evento 1 Arquivo 2, da Ação Penal nº 7000339-
54.2018.7.02.0002).

Foram ouvidas duas testemunhas comuns (Eventos 45 e 62, Arquivos 4 e 5 da Ação Penal nº 7000339-
54.2018.7.02.0002).

Os Acusados foram devidamente citados (Evento 14 da Ação Penal nº 7000339-54.2018.7.02.0002/SP),
qualificados e interrogados (Evento 62, Arquivos 1, 2 e 3 da Ação Penal nº 7000339-
54.2018.7.02.0002).

O Ministério Público Militar, em Alegações Escritas (Evento 76 da Ação Penal nº 7000339-
54.2018.7.02.0002), pugnou pela condenação dos Acusados como incursos no art. 290 do CPM.

A Defesa, por sua vez, em Alegações Escritas (Evento 81 da Ação Penal nº 7000339-
54.2018.7.02.0002), requereu a absolvição dos Réus ou, em caso de condenação, a aplicação da pena
mínima e a concessão do "sursis".

O Conselho Permanente de Justiça para o Exército, em Sessão realizada no dia 16/10/2019, de acordo
com a Sentença (Evento 117 da Ação Penal nº 7000339-54.2018.7.02.0002), decidiu, por unanimidade
de votos, julgar procedente o pedido contido na Denúncia para condenar os Acusados KAIO BASTOS DE
JESUS, MATHEUS DIEGO AMORIM BRAGA DE FREITAS e MATHEUS SILVA CARVALHO à pena de 01 (um)
ano de reclusão, como incursos nas sanções do artigo 290, caput, do Código Penal Militar.

Inconformado, o MPM, em 21/10/2019, interpôs Recurso de Apelação (Evento 1, Arquivo 1), e, em
Razões de Apelação (Evento 1, Arquivo 2), requereu a reforma da Sentença, para que seja aumentada
a pena aplicada aos Réus.

Em Contrarrazões (Evento 1, Arquivo 5), a Defesa pugnou pelo desprovimento do Apelo ministerial.

Também a Defesa, não se conformando com a decisão de primeiro grau, em 22/10/2019, interpôs
Recurso de Apelação (Evento 1, Arquivo 3), e, em Razões de Apelação (Evento 1, Arquivo 4), requereu
a reforma da Sentença condenatória, para que sejam absolvidos os Apelantes pela
inconstitucionalidade da tutela penal para usuário de drogas, bem como pelo Princípio da
Insignificância e pelo Princípio da Subsidiariedade do Direito Penal. Alternativamente, pleiteou que
sejam aplicadas as medidas restritivas de direito do art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 04/06/2020 17:33:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211223224e
Em Contrarrazões (Evento 1, Arquivo 6), a Defesa pugnou pelo desprovimento do Apelo ministerial.

A SEJUD certificou nada constar naquela Secretaria em relação aos Apelantes/Apelados (Evento 4).

Com vista dos autos, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer da lavra do ilustre Vice-
Procurador-Geral da Justiça Militar Dr. ROBERTO COUTINHO, manifestou-se pelo desprovimento dos
Apelos (Evento 6).

É o Relatório.

VOTO

Trata-se Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Púbico Militar e pela Defesa contra a
Sentença do CPJ/Ex da 1ª Auditoria da 2ª CJM, que condenou KAIO BASTOS DE JESUS, MATHEUS DIEGO
AMORIM BRAGA DE FREITAS e MATHEUS SILVA CARVALHO, como incursos no art. 290, caput, do CPM, à
pena de 1 (um) ano de reclusão, com o "sursis", pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de recorrer em
liberdade.

Os Recursos são tempestivos e atendem os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual
devem ser conhecidos.

Sustenta o MPM que o crime praticado foi grave, com consequências como risco representado à saúde
pública e para a hierarquia e a disciplina militares; que tal quadro pede a fixação da pena-base acima
do mínimo legal, considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 69, caput, do CPM; que,
apesar disso, a Decisão condenatória apenas levou em consideração a primariedade dos Acusados,
fixando a pena no patamar mínimo; que a Sentença deve ser reformada para que seja aumentada a
pena fixada aos Réus.

Não deve prosperar o Apelo Ministerial. Senão vejamos:

No presente caso os Denunciados foram flagrados em sua OM, compartilhando um cigarro de
substância entorpecente (maconha).
Observa-se que o fato se assemelha a grande maioria dos casos julgados por esta Corte: militar
usando ou portando substância entorpecente, em pequena quantidade, dentro da OM.

Não se vislumbram elementos que poderiam caracterizar maior gravidade, como, por exemplo, a
grande quantidade ou a traficância.

Ao que parece, todos os elementos citados pelo Parquet para fundamentar uma possível elevação da
pena fazem parte da totalidade dos casos de entorpecentes dentro de organizações militares, não
parecendo justificável a reforma da Sentença para exacerbação da pena, por tais motivos.

No mesmo diapasão, foi o Parecer da lavra do eminente Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr.
ROBERTO COUTINHO, como adiante se vê, cujos argumentos adoto como suplemento ao voto:

"(...)
No que se refere à dosimetria da pena, razão assiste à combativa DPU.
A periculosidade da conduta e a violação das normas de hierarquia e disciplina é
que foram levadas em conta para a criminalização da conduta, não podendo ser
consideradas para a sua exasperação. (...).".

Dessa forma, considerando que o Magistrado bem soube sopesar as circunstâncias do fato, não
merece reparos a Sentença quanto à dosimetria da pena imposta.

Já a Defesa, por seu turno, sustenta a ausência de tipicidade material; que é descabido atribuir
tratamento penal à conduta de porte de drogas para consumo próprio; que deve ser salientada
supralegalidade de Convenções Internacionais, das quais o Brasil é signatário, como a Convenção de
Nova York e a Convenção de Viena, que dispõem sobre o tratamento para usuários de entorpecentes e
reconhecem como indevida a aplicação de pena de prisão; que deve ser reconhecida a

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 04/06/2020 17:33:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211223224e
inconstitucionalidade do tratamento penal à conduta de porte de drogas para consumo próprio, a partir
de uma visão humanista e constitucional da questão de saúde pública; que deve ser reconhecida,
ainda, a insignificância da conduta imputada aos Réus; que o Direito Penal, em razão de seu caráter
fragmentário e subsidiário, não pune a autolesão, que é o caso do usuário de drogas; que o bem
jurídico é a "saúde", pública e a do próprio usuário; que a quantidade da droga apreendida mostra-se
diminuta e compatível com a de um mero usuário; que o tema dos entorpecentes não se restringe à
seara militar, mas permeia toda a sociedade; que os militares recém-engajados são parte da
sociedade; que a aplicação da sanção penal não se justifica por ter caráter subsidiário; que a sanção
administrativa seria suficiente; que há uma desproporcionalidade entre o tratamento penal conferido
ao usuário de drogas pelo CPM e pela Lei nº 11.343/2006, norma mais benéfica e condizente com o
tratamento devido ao usuário e dependente de drogas; que deve se reconhecer a Lei nº 11.343/2006
como novatio legis in mellius, no tocante ao caso do usuário de drogas, inclusive na esfera militar, sob
pena de violação da isonomia e do princípio da proporcionalidade; que o delito descrito no art. 290 do
CPM não é crime propriamente militar; que, exceto pelo local do cometimento do delito, o crime
previsto no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, mais específico que o artigo 290 do CPM,
encontra-se contido neste; que o art. 290 do CPM se mostra historicamente inadequado e anacrônico,
devendo ser considerada ainda a alteração produzida pela Lei n.º 13.491/2017 no art. 9º, inciso II, do
CPM, que trouxe uma ampliação da competência da Justiça Militar, que agora pode julgar, não apenas
os crimes tipificados no CPM, mas também os previstos na legislação penal em geral; que, caso sejam
desconsideradas as teses defensivas anteriores, devem ser aplicadas as medidas restritivas de direito
do art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006.

No tocante à alegação de atipicidade da conduta, por inconstitucionalidade do art. 290 do CPM, o
Supremo Tribunal Federal tem decidido, em diversos julgados, pela constitucionalidade do citado
dispositivo.

O Acórdão da eminente Ministra Cármen Lúcia, do qual segue fragmento transcrito, demonstra esse
entendimento jurisprudencial da Corte Constitucional:

"(...)
Alega o Agravante que "apenas o fato de ser militar não deve transformar o
usuário de drogas em passível de prisão como quer o Código Penal Militar, sob
pena de ofensa ao princípio da igualdade"
Afirma que "o maior rigor na punição apenas no tocante ao usuário de drogas
não se coaduna com o sistema constitucional brasileiro e especificamente com o
princípio da proporcionalidade"
(...)
Razão jurídica não assiste ao Agravante.
Na espécie vertente, o Superior Tribunal Militar mantivera a condenação do
Agravante (flagrado na posse de 0,8 grama da substância conhecida como
maconha) à pena de 1 ano de reclusão pela prática do crime do art. 290, caput,
do Código Penal Militar.
Como posto na decisão agravada, este Supremo Tribunal assentou a
constitucionalidade da resposta penal mais severa do art. 290 do Código Penal
Militar (comparada ao art. 28 da Lei n. 11.643/2006) à posse de droga em
recinto militar." (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº
710.663/DF. Rel. Min. Dra. Cármen Lúcia. Julgamento: 30/10/2012).

Segue, ainda, o aresto, também do STF, no qual se baseia a Decisão da Ministra Cármen Lúcia:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONSCRITO OU RECRUTA DO
EXÉRCITO BRASILEIRO. POSSE DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INCIDÊNCIA DA
LEI CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO PELO
CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM
DENEGADA.
1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de
quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 04/06/2020 17:33:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211223224e
problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da
substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no
instante em que é flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob
administração militar.
2. A tipologia de relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com a
figura da insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou
mesmo da espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não
cabe distinguir entre adequação apenas formal e adequação real da conduta ao
tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto, a conduta do paciente das
coordenadas mentais que subjazem à própria tese da insignificância penal. Pré-
exclusão que se impõe pela elementar consideração de que o uso de drogas e o
dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o
concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente
militar, a disposição pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha
de reprovabilidade cívico-funcional. Senão por afetar temerariamente a saúde
do próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral da corporação e no
próprio conceito social das Forças Armadas, que são instituições voltadas, entre
outros explícitos fins, para a garantia da ordem democrática. Ordem
democrática que é o princípio dos princípios da nossa Constituição Federal, na
medida em que normada como a própria razão de ser da nossa República
Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das
Forças Armadas que se estruturam no âmbito da União. Saltando à evidência
que as Forças Armadas brasileiras jamais poderão garantir a nossa ordem
constitucional democrática (sempre por iniciativa de qualquer dos Poderes da
República), se elas próprias não velarem pela sua peculiar ordem hierárquico-
disciplinar interna.
3. A hierarquia e a disciplina militares não operam como simples ou meros
predicados institucionais das Forças Armadas brasileiras, mas, isto sim, como
elementos conceituais e vigas basilares de todas elas. Dados da própria
compostura jurídica de cada uma e de todas em seu conjunto, de modo a
legitimar o juízo técnico de que, se a hierarquia implica superposição de
autoridades (as mais graduadas a comandar, e as menos graduadas a
obedecer), a disciplina importa a permanente disposição de espírito para a
prevalência das leis e regulamentos que presidem por modo singular a
estruturação e o funcionamento das instituições castrenses. Tudo a
encadeadamente desaguar na concepção e prática de uma vida corporativa de
pinacular compromisso com a ordem e suas naturais projeções factuais: a
regularidade, a normalidade, a estabilidade, a fixidez, a colocação das coisas em
seus devidos lugares, enfim.
4. Esse maior apego a fórmulas disciplinares de conduta não significa perda do
senso crítico quanto aos reclamos elementarmente humanos de se incorporarem
ao dia-a-dia das Forças Armadas incessantes ganhos de modernidade
tecnológica e arejamento mental-democrático. Sabido que vida castrense não é
lavagem cerebral ou mecanicismo comportamental, até porque diz a
Constituição às Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço
alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de
consciência, entendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa e de
convicção filosófica ou política para se eximirem de atividades de caráter
essencialmente militar (§ 1º do art. 143).
5. O modelo constitucional das Forças Armadas brasileiras abona a ideia-força
de que entrar e permanecer nos misteres da caserna pressupõe uma clara
consciência profissional e cívica: a consciência de que a disciplina mais rígida e
os precisos escalões hierárquicos hão de ser observados como carta de
princípios e atestado de vocação para melhor servir ao País pela via das suas
Forças Armadas. Donde a compatibilidade do maior rigor penal castrense com o
modo peculiar pelo qual a Constituição Federal dispõe sobre as Forças Armadas
brasileiras. Modo especialmente constitutivo de um regime jurídico timbrado
pelos encarecidos princípios da hierarquia e da disciplina, sem os quais não se
pode falar das instituições militares como a própria fisionomia ou a face mais

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 04/06/2020 17:33:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211223224e
visível da ideia de ordem. O modelo acabado do que se poderia chamar de
relações de intrínseca subordinação.
6. No caso, o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico do tema
para os militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo-penal impede
a incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de
uso de entorpecentes penas restritivas de direitos). Princípio segundo o qual
somente a inexistência de um regramento específico em sentido contrário ao
normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação
comum. Donde a impossibilidade de se mesclar esse regime penal comum e o
regime penal especificamente castrense, mediante a seleção das partes mais
benéficas de cada um deles, sob pena de incidência em postura hermenêutica
tipificadora de hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível com o
princípio da especialidade das leis.
7. Ordem denegada" (HC nº 103.684. Rel. Min. Dr. Ayres Britto. Julgamento:
21/10/2010).

É evidente, portanto, que a Corte Constitucional já decidiu pela constitucionalidade do aludido
dispositivo, não havendo nada mais a ser considerado quanto à matéria.

No mesmo diapasão, já decidiu esta Corte, em diversos julgados.

No tocante ao Princípio da Insignificância relacionado ao crime previsto no art. 290 do CPM,
principalmente quando há militar envolvido, a jurisprudência desta Corte tem se orientado pela sua
inaplicabilidade, uma vez que se tutela, também, a própria estrutura militar, alicerçada na hierarquia e
na disciplina, podendo ser citado como exemplo o seguinte precedente:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SOB A
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. POTENCIALIDADE LESIVA. INAPLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
1. O uso de droga e o serviço militar não se coadunam, sendo totalmente
incompatível com os valores éticos das Forças Armadas, pela sua potencialidade
de causar lesão a um número indeterminado de pessoas e em razão do efeito
danoso das substâncias entorpecentes ou de efeitos similares na hierarquia e na
disciplina militares.
2. Inaplicável o princípio da insignificância aos delitos de posse de entorpecentes,
em local sujeito à Administração Militar, uma vez que o militar que traz consigo
qualquer quantidade dessas substâncias compromete não só a segurança e a
integridade física dos membros das Forças Armadas, que, usualmente, portam
armas letais, como atenta, também, contra os princípios basilares da hierarquia e
da disciplina militares. Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria."
(Apl. nº 113-28.2012.7.07.0007. Rel. Min. Dr. Artur Vidigal de Oliveira. Julgamento:
2/12/2013).

Esse, também, tem sido o entendimento do Supremo Tribunal Federal, podendo ser exemplificado com
o seguinte Aresto:

"EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SOB
ADMINISTRAÇÃO MILITAR (ART. 290 DO CPM). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO-INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CUMULATIVIDADE DE SEUS REQUISITOS. BEM
JURÍDICO. PROTEÇÃO. HIERARQUIA E DISCIPLINA MILITAR. PRECEDENTES. ORDEM
DENEGADA.
O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições
1.
objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c)
grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Precedentes: HC 104403/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ªTurma, DJ de 1/2/2011; HC 104117/MT, rel. Min.
Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJ de 26/10/2010; HC 96757/RS, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJ de
4/12/2009; RHC 96813/RJ, rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 24/4/2009) 2. O Plenário desta Corte
firmou precedentes referentes aos militares incursos no delito do art. 290 do CPM, entendendo ausentes
as condições necessárias à aplicação do princípio da insignificância, porquanto os bens jurídicos

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 04/06/2020 17:33:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211223224e
resguardados pela norma penal referida são a hierarquia e disciplina militar. Precedentes: HC 94.685/CE,
Relatora Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, Julgamento em 11/11/2010; HC 107.688/DF, Relator Min. Ayres
Britto, Segunda Turma, Julgamento em 7/6/2011). 3. In casu, os pacientes foram presos portando um
papelote de cocaína nas dependências do 3º Regimento de Cavalaria de Guarda, unidade sujeita à
Administração Militar. (...). 4. Ordem denegada." (Habeas Corpus nº 107689/RS. Rel. Min. Dr. Luiz Fux.
Julgamento: 14/2/2012).

Já com relação à possibilidade de se considerar a infração como disciplinar, mais uma vez não tem
razão a Defesa.

O Regulamento Disciplinar do Exército (RDE), Decreto nº 4.346, de 26 de agosto 2002, que, entre
outras coisas, lista as ações consideradas transgressões disciplinares, preconiza o que se segue:

Art. 14. Transgressão disciplinar é toda ação praticada pelo militar contrária aos
preceitos estatuídos no ordenamento jurídico pátrio ofensiva à ética, aos deveres e às
obrigações militares, mesmo na sua manifestação elementar e simples, ou, ainda,
que afete a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe.
§ 1º Quando a conduta praticada estiver tipificada em lei como crime ou
contravenção penal, não se caracterizará transgressão disciplinar.
§ 2º As responsabilidades nas esferas cível, criminal e administrativa são
independentes entre si e podem ser apuradas concomitantemente.
(...)
§ 4º No concurso de crime e transgressão disciplinar, quando forem da mesma
natureza, esta é absorvida por aquele e aplica-se somente a pena relativa ao crime.

Dessa forma, o próprio RDE já estabelece que, quando há concorrência entre o preceito disciplinar
militar e o preceito penal militar, este último deve prevalecer.

A posse de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar é crime tipificado na Lei
Substantiva Castrense, no seu art. 290, verbis:
Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar
ou entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que
determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Já quanto à aplicação da Lei nº 11.343/2006, melhor sorte não socorre à Defesa. Esta Corte tem
entendimento pacífico pela não aplicação da referida Lei no âmbito da Justiça Militar da União, em
razão do Princípio da Especialidade, como se pode constatar do seguinte precedente:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. LEI Nº 11.343/06. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
O STM tem repelido a aplicação do princípio da insignificância para afastar a
tipicidade da conduta, por entender que o bem jurídico-penal militar extrema-se do
bem jurídico-penal comum na medida em que o primeiro tem, entre seus fins, a
manutenção da regularidade das instituições militares, através da tutela dos
princípios da hierarquia e da disciplina militar. A Lei nº 11.343/06 apesar de mais
benéfica ao acusado, por estipular pena mais branda, não tutela os bens jurídicos
compreendidos na esfera de proteção da legislação penal militar. O art. 124 e seu
parágrafo único da Constituição Federal estabelecem a competência da Justiça
Militar para processamento e julgamento dos crimes militares definidos em lei,
inclusive do crime militar impróprio de que aqui se trata. Com base nesse
dispositivo, legitima-se o tratamento diferenciado dado ao crime militar de posse de
entorpecente, definido no art. 290 do CPM. Apelo Defensivo desprovido.
Unanimidade." (Apl. nº 61-47.2010.7.02.0102. Rel. Marcos Martins Torres.
Julgamento: 25/8/2011).

Também o Pleno do STF pôs fim à controvérsia, quando, em 11 de novembro de 2010, julgando o HC
nº 94.685, da relatoria da eminente Ministra ELLEN GRACIE, entendeu que a legislação especial - o

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 04/06/2020 17:33:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211223224e
Código Penal Militar - prevalece sobre a lei comum, a Lei nº 11.343/06, não havendo que se falar que a
novatio legis tenha revogado o art. 290 do CPM. Segue-se a Ementa desse julgado:

"EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ART. 290, CPM.
SUPERVENIÊNCIA DA LEI 11.343/06. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IRRELEVÂNCIA.
ART. 2º, § 1°, LlCC. NORMA ESPECIAL E NORMA GERAL. PRESCRIÇÃO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Habeas corpus impetrado contra ato do Superior Tribunal Militar que, no
julgamento de embargos infringentes, manteve a condenação do paciente pela
prática do crime previsto no art. 290, do Código Penal Militar.
2. Tratamento legal acerca da posse e uso de substância entorpecente no âmbito
dos crimes militares não se confunde com aquele dado pela Lei n° 11.343/06, como
já ocorria no período anterior, ainda na vigência da Lei nº 6.368/76.
3. Direito Penal Militar pode albergar determinados bens jurídicos que não se
confundem com aqueles do Direito Penal Comum.
4. Bem jurídico penal-militar tutelado no art. 290, do CPM, não se restringe à saúde
do próprio militar, flagrado com determinada quantidade de substância
entorpecente, mas sim à tutela da regularidade das instituições militares.
5. Art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, não altera a previsão contida no art. 290, CPM.
6. Art. 2°, § 1°, LICC: não incide qualquer uma das hipóteses à situação em tela, eis
que o art. 290, do CPM, é norma especial e, portanto, não foi alterado pelo advento
da Lei n° 11.343/06.
7. Inaplicabilidade do Princípio da Insignificância em relação às hipóteses
amoldadas no art. 290, CPM.
8. Habeas Corpus denegado." (Habeas Corpus nº 94.685/CE. Rel. Min. Ellen Gracie.
Julgamento:11/11/2010).

É fato notório que as particularidades da vida na caserna, mormente a necessidade de permanente
prontidão operacional, exigem um regramento específico e necessariamente mais rígido do que aquele
a que estão submetidas as pessoas sem qualquer vínculo com as instituições militares.

Ademais, observa-se que o tráfico e o uso de entorpecentes por militares é atualmente uma crescente
e grande ameaça à segurança pessoal e patrimonial, sendo evidente que o uso ou o simples porte de
tais substâncias no interior de organizações militares representa um elevado risco para toda a
sociedade, dado o alto potencial de afetar a operacionalidade das tropas, comprometendo,
consequentemente, a principal razão de existir das Forças Armadas, que é a promoção e a Defesa da
Pátria e dos Poderes Constitucionais, conforme prevê a própria Carta Magna.

Assim, comprovadas a autoria, pelas provas produzidas no Auto de Prisão em Flagrante (Evento 1 do
APF 7000265-97.2018.7.02.0002), assim como pelos depoimentos das testemunhas em Juízo; a
materialidade do delito pelo Auto de Apreensão, Laudo Pericial (Constatação) nº 431.421/2018 (Evento
1 do APF 7000265-97.2018.7.02.0002), Laudo Pericial Definitivo nº 439.864/2018 (Evento 29 do APF
7000265-97.2018.7.02.0002); e ausente qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade,
justa se revela a reprimenda imposta pelo Colegiado a quo aos Sentenciados.

Por todo o exposto, nego provimento aos Apelos do Ministério Público Militar e da Defesa, mantendo
a Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.